Tribunal: TJBA
Processo: 8002889-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002889-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PITAGORAS DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DETERMINAR A RECOMPOSIÇÃO DO SALDO. INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, que firmou a legitimidade passiva do Banco do Brasil nos casos em que se discute falha na gestão da conta PASEP, saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos e atualizações determinados pelo Conselho Diretor, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

2.

O argumento recursal de que a demanda versa exclusivamente sobre índices de correção monetária, de responsabilidade da União, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o agravante não apresentou memória de cálculo nem comprovou a regularidade da atualização da conta vinculada ao PASEP.

3.

A pretensão de redirecionar o feito à União com base na alegação de discussão meramente contábil revela tentativa de reabrir matéria já superada pela Corte Superior, sendo inviável afastar a incidência do Tema 1150.

4.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu o direito à recomposição do saldo da conta PASEP, com apuração do valor em liquidação de sentença, observada a dedução dos montantes já recebidos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002889-30.2024.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII